Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-67.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA.INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS.SÚMULA 231 STJ. OBSERVÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Há nítida distinção entre delação premiada e a confissão, não se podendo estender, por analogia, ao acusado que confessa o crime, benefício previsto para o delator/colaborador, qual seja, a redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. 12.850/13) . De mais a mais, a pena fixada na sentença já o foi no mínimo legal, não havendo de se cogitar em alteração aquém daquele patamar, sob pena de se violar o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 231.
II. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime.
III . As provas orais produzidas nos autos não deixam dúvidas quanto a participação dos três indivíduos no roubo em exame, de forma que descabe o pedido absolutório.
IV. Apelação conhecida e desprovida.